Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Administrativo. Embargos de declaração na apelação cível. Concurso público. Cotas raciais. Autodeclaração. Procedimento de heteroidentificação. Critério de avaliação fenotípica. Legalidade. Não enquadramento do candidato como pardo. Inclusão na lista de cotas. Inviabilidade. Ingerência sobre o mérito de ato administrativo. Impossibilidade. Sentença mantida. Ausência de vícios no acórdão.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.